Tribunal: TJSP
Processo: 0004840-45.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RESISTÊNCIA E DESACATO - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Réu revel - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Condenação devida - Penas e regime prisional conservados - Recurso desprovido.